Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748246-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO AGRAVADO: MARAIZA VIEIRA DE BRITO PORTOCARRERO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Lustosa de Carvalho contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que aplicou multa de cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado do débito e determinou a imissão da agravada na posse do imóvel penhorado, com autorização para arrombamento e requisição de força policial (id 251960693 dos autos originários). O agravante sustenta que a decisão é ilegal e desproporcional. Ressalta que o imóvel constitui sua única moradia, razão pela qual a medida viola o direito constitucional à moradia e o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Argumenta que a retirada compulsória antes da alienação judicial ou particular é desnecessária e causa prejuízo irreversível. Alega que não houve obstrução à venda e que as provas apresentadas pela agravada são frágeis, pois consistem em fotografias sem data e mensagens de corretor que não possui registro profissional. Defende que a medida é desproporcional, pois o valor do imóvel é muito superior ao débito originário. Informa que existem outros bens penhorados que poderiam satisfazer a execução. Afirma que a decisão agravada afronta o princípio da menor onerosidade e o direito social à moradia. Assegura que a agravada age por vingança pessoal e utiliza o processo para retaliação após término de relacionamento. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância, mas o prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. As teses suscitadas neste agravo de instrumento são inéditas. O agravante não apresentou qualquer petição no primeiro grau para pedir a reconsideração ou a revogação das medidas. A cronologia do processo confirma: em 24.8.2025, a agravada informou dificuldades de acesso ao imóvel pelo corretor (id 247339609); em 5.9.2025, o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para manifestar-se (id 248895484), mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 251897521); em 6.10.2025, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada (id 251960693) e, ato contínuo, o agravante interpôs o presente recurso. A ausência de impugnação prévia impede o exercício do juízo de retratação e transfere ao Tribunal a análise originária da matéria, o que caracteriza supressão de instância. A análise dos argumentos diretamente pela instância recursal sem que tenham sido previamente enfrentados pelo Juízo de origem afronta o princípio do duplo grau de jurisdição e a regularidade procedimental. Incumbia ao agravante expor suas irresignações ao Juízo de Primeiro Grau e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, mas assim não procedeu. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23/1/2025, DJe: 5/2/2025) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16/5/2024, PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator